Tribunal: STF
Processo: RE 1191687
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. PAGAMENTO AOS MUNICÍPIOS. LEIS 9.478/97 E 12.734/12. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1.  O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Leis 9.478/97 e 12.734/12) e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.